Tribunal: TJES
Processo: 0013014-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013014-73.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIME. VETORIAL DESABONADORA EVIDENCIADA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.” (AgRg no HC n. 778.774/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

2. Ou, ainda, ”o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica a maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito.” (AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

3. No caso dos autos, há justifica para a exasperação da pena-base, considerando a presença de vetorial desabonadora (consequências do crime), em razão de prejuízo considerável, tanto material, quanto moral, devendo, portanto, a pena-base ser mantida em 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais, n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, relativamente à revisão do Enunciado de Súmula 231. Contudo, até o referido julgamento, deve ser observado o referido Enunciado, que preconiza que: “ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO contra sentença proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base e pela aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
THOMAS WESLEY PEREIRA GREGORIO
contra sentença proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base e pela aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 27de agosto de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Central, bairro Rosário de Fátima, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, pertences da vítima Warlley Giacomim da Silva; conforme Boletim Unificado n. 45740151, Auto de Apreensão de fls. 22 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 33.”

Rememorado brevemente os fatos, registro, oportunamente, que a materialidade e a autoria são fatos incontroversos nos autos, tendo o recorrente, inclusive, confessado os fatos,
em juízo
, razão pela qual passo a análise detidas das pretensões recursais.

I. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A Defesa pretende inicialmente o redimensionamento da pena-base para que seja fixado no mínimo legal.

Não assiste razão, nesta oportunidade.

A magistrada de origem exasperou a pena-base considerando como vetor desabonador as consequências do crime, em razão do “prejuízo sofrido pela vítima.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.” (AgRg no HC n. 778.774/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Ou, ainda, ”o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica a maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito.” (AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Embora a magistrada não tenha fundamentado de forma exaustiva, a vítima relatou, em juízo, prejuízos consideráveis, já que utilizava o seu veículo para o trabalho e o mesmo ficou apreendido no pátio do Detran por alguns dias, em razão do trâmite burocrático.

Além disso, a vítima narrou, de forma emotiva, a subtração de um canivete que estava no interior do veículo, que pertencia a seu genitor, falecido um mês antes do crime, não tendo sido o objeto recuperado.

Assim, no caso dos autos, há justifica para a exasperação da pena-base, considerando a presença de vetorial desabonadora (consequências do crime), em razão de prejuízo considerável, tanto material, quanto moral, devendo, portanto, a pena-base ser mantida em 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

II. DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Almeja a Defesa, ainda a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão à Defesa.

Sobre o tema, não desconheço que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos
especiais, n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.

Contudo, até o referido julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o Enunciado de Súmula 231 da referida Corte, que preconiza que: “ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desse modo, a magistrada de origem agiu corretamente ao fixar a pena intermediária no mínimo-legal, considerando a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP).

Em relação a terceira fase do processo dosimétrico e demais determinações contidas na sentença, procedi a análise de ofício, e não verifiquei qualquer necessidade de reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.